Tribunal: TJES
Processo: 5001048-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001048-07.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE JUNIOR DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal, a decisão de pronúncia que reconhece os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, na forma do art. 413, § 1º, do CPP.

2. Não há excesso de linguagem na pronúncia, quando a Magistrada se limita a destacar os laudos comprovando a materialidade delitiva, e os depoimentos testemunhais, colhidos na instrução criminal, e no inquérito policial. Precedente do STJ.

3. Correta a manutenção da prisão preventiva, para assegurar a ordem pública, já que lastreada em fatos concretos, especialmente a gravidade da conduta imputa ao paciente, que teria efetuado diversos disparos de arma de fogo, em via pública, com objetivo de ‘atacar’ gangue rival, em razão da disputa por pontos de venda de drogas. Precedente do STJ.

4. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001048-07.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE JUNIOR DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
JOSUE JÚNIOR DA SILVA
, em face de suposto ato coator praticado pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra, eis que preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, do CP), quatro vezes, e corrupção de menores (artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso material (artigo 69, do CP).

Aduz o impetrante (id. 4210714), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pela Magistrada, que teria prolatado decisão de pronúncia, com excesso de linguagem, o que tonaria nula a prisão preventiva do paciente, mantida na referida decisão.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id 4210716) que, no dia 27 de janeiro de 2018, no bairro Central Carapina, na Serra-ES, o paciente e os corréus JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE XAVIER, PAULO SÉRIGIO DE OLIVEIRA JÚNIOR e VITOR LUCAS DA SILVA SANTOS, juntamente com um adolescente, todos integrantes da “Gangue da Vala”, a fim de matar traficantes rivais, sob o pretexto de disputa de pontos de tráfico de entorpecentes, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas DAVID DE SOUS BAUDSON, LORRAYNE FURTADO, POLIANA DE AGUIAR e MARCIA DE TAL, que não morreram, por vontade alheia dos agentes.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto a alegação de excesso de linguagem, registro que o § 1º do art. 413, do Código de Processo Penal
1
, descreve que o Magistrado, na decisão de pronúncia, deve se limitar a indicar a materialidade do fato, e a existência de indícios suficientes de autoria, declarando, ao final, o dispositivo legal em que incurso o réu.

No caso, verifico que, ao proferir a decisão (id 4210801), a Magistrada reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória em relação ao paciente, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88).

Para tanto, destacou a existência de laudo de exame corporal e laudo pericial, confirmando a materialidade do delito, além de descrever os depoimentos testemunhais, colhidos na instrução criminal, e no inquérito policial, que indicam a participação do acusado, nos crimes em apuração.

Desse modo, não há que se falar que a Magistrada, ao prolatar a decisão, realizou juízo de valor sobre o mérito da questão, restando claro o atendimento ao disposto no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, como já decidido pelo STJ:

“(...) 12.
Não se cogita a presença de excesso de linguagem da pronúncia, ofensivo ao art.
413
,
§ 1º
, do
CPP
, quando as instâncias ordinárias não adentram em juízo de certeza, apenas fundamentando-se na existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, inclusive em resposta à tese contrária da defesa.
(...).” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 1.335.803/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022
,
DJe de 14/11/2022).

Por fim, tenho como correta a manutenção da prisão preventiva, para assegurar a ordem pública, já que lastreada em fatos concretos, especialmente a gravidade da conduta imputa ao paciente, que teria efetuado diversos disparos de arma de fogo, em via pública, com objetivo de ‘atacar’ gangue rival, em razão da disputa por pontos de venda de drogas.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta.

3. No caso, a prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, foi fundamentada no modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado praticados em concurso de agentes e emprego de arma de fogo em local público, com diversos disparos contra a vítima fatal. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 174.386/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Deste modo, estando devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar, com base na necessidade de se garantir a ordem pública, não há que se falar em constrangimento ilegal, a ser sanado.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5036534),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. relator para denegar a ordem pretendida.